Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736728-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP RECORRIDA: GEBEPAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processual civil. Agravo interno. Ação revisional de aluguéis. Sentença extintiva. Apelo. Cassação do decisório. Acórdão. Embargos de declaração. Resolução. Pendência. Autora. Manejo de pedido de tutela de urgência, em caráter incidental aos aclaratórios. Fixação de aluguéis em caráter provisório. Relator do recurso. Competência para apreciação do articulado (cpc, arts. 299, parágrafo único, e 932, ii). Supressão de instância e prolação de decisão surpresa. Inocorrência. Pedido adunado à pretensão principal. natureza da pretensão. Oitiva da parte contrária. Desnecessidade. Tutela provisória. Regramento inerente ao procedimento ao qual sujeito a ação (cpc, art. 9° parágrafo único, i; lei n° 8.245/1991, art. 68, ii). Agravo interno desprovido. Recurso interno manifestamente improcedente. Multa. Imposição (cpc, art.1.021, §4o). I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, apreciando a formulação advinda da autora em caráter incidental aos embargos de declaração que a ré e agravante opusera em face do acórdão que cassara a sentença que colocara termo, sem resolução do mérito, à ação revisional de aluguéis que lhe fora movida, deferira parcialmente a pretensão antecipatória, imputando-lhe o pagamento mensal de aluguel no parâmetro firmado, a viger a partir da citação. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que deferira parcialmente a tutela antecipada vindicada em grau recursal, sob o prisma da possível ocorrência de supressão de instância e de violação ao princípio da não prolação de decisão surpresa, conquanto deduzida a pretensão em ambiente de ação revisional de aluguel, que traz ínsita a viabilidade de concessão de tutela provisória volvida a revisar os locativos vigorantes. III. Razões de decidir 3. Estando pendentes de julgamento os aclaratórios opostos em face de acórdão prolatado em apreciação ao originalmente decidido, compete à instância recursal a apreciação de articulado formulado incidentalmente àquele recurso, pois, consoante o enquadramento normativo constante do estatuto processual, estando o feito em instância recursal, a apreciação do pedido de tutela provisória compete ao próprio tribunal, pois que a ele compete, igualmente, conhecer do pleito principal, não havendo que se cogitar, ademais, de indevida supressão de instância se a não apreciação do postulado liminarmente pela origem estivera coadunada com a resolução empreendida, de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 299, parágrafo único, 932, inciso II). 4. Em se tratando de acolhimento de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela locadora em caráter incidental ao recurso aviado pela locatária face ao acórdão que colocara termo à lide em ambiente de provimento terminativo, a prolação de decisão sem a prévia oitiva da parte contrária encontra guarida nas hipóteses excepcionalmente alinhadas pelo legislador processual (CPC, art. 9, parágrafo único, inciso I), e, ademais, conforma-se com o fato de que o legislador especial não condiciona o exame do pedido de fixação provisória de aluguel à prévia oitiva da locatária (Lei no 8.245/91, art. 68, II), donde não se pode cogitar da ocorrência de violação aos princípio da não surpresa e do contraditório, notadamente se aferido que, ao aviar suas contrarrazões ao apelo, rebatera a pautadamente a pretensão da locadora. 5. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente, pois reprisa a agravante questões processuais resolvidas em compasso com o direito posto com o nítido intuito de embaraçar a marcha processual da ação que fora deflagrada em seu desfavor, o que encerra abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, o fato legitima a sujeição da recorrente à sanção processual preceituada pelo art. 1.021, §4o, do CPC, como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada à agravante. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 141, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi garantido o exercício do contraditório, sob o fundamento de que não foi intimada para apresentar impugnação ao pleito incidental, em clara violação ao princípio da não surpresa. Assevera que houve supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao argumento de que o pleito de fixação de aluguéis provisórios não consta nas razões de apelação da parte contrária, que, por sua vez, inovou em sede recursal por meio de pedido incidental; b) artigo 1.021, § 4o, do CPC, insurgindo-se contra a multa processual. Afirma que não houve demonstração de que o recurso interposto era manifestamente improcedente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 141, 1.014, e 1.021, § 4o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] em se tratando de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, a prolação de decisão sem a prévia oitiva da parte contrária, além de decorrer da própria natureza dessa medida processual, encontra guarida nas hipóteses excepcionalmente alinhadas pelo legislador processual como exceptivos ao princípio da prolação de decisão surpresa (CPC, art. 9o, parágrafo único, inciso I). De mais a mais, o aduzido não prevalece também sob o prisma de que a medida precária deferida em segunda instância já havia sido formulada quando da inauguração do feito em caráter incidental na petição inicial, sobre a qual, vale dizer, a agravante já havia se manifestado em sede de contrarrazões, daí porque não há que se falar na prolação de decisão surpresa, notadamente porque os argumentos que alinhara na instância de origem foram devidamente considerados. A formulação, ademais, a par do disposto em aludido dispositivo genérico, encontra respaldo na lei especial, ou seja, na lei das locações, que, cediço, não demanda a oitiva da locatária como pressuposto para exame do pedido de fixação do aluguer a viger provisoriamente (Lei no 8.245/91, art. 68, inciso II). Ausente, pois, situação apta a induzir a qualificação de aludido fenômeno. Com efeito, afastadas as defesas eminentemente processuais que sobejaram endereçadas à decisão que fixara os aluguéis provisórios em favor da autora da ação revisional, ora agravada, e porque não subsiste inconformismo quanto ao que nela restara efetivamente decidido, eis que o agravo interno cingira-se a invocar a ocorrência de supressão de instância e de prolação de decisão surpresa, ensejando a conclusão de que a agravante, quanto à questão de fundo que perfizera o objeto da pretensão incidental, assimilara o decidido, notadamente no que concerne ao valor dos locativos e ao termo inicial de incidência, mostra-se de rigor seja a decisão agravada mantida incólume. E mais, aferido que a agravante excedera o simples exercício do amplo direito de defesa que lhe é ressalvado, deve sujeitar-se à penalidade preceituada pelo art. 1.021, §4o, do estatuto processual, inclusive porque, exaurido seu ofício jurisdicional, o órgão recursal deve velar pela efetivação do decidido e reprimir condutas destinadas a frustrar sua consumação. O livre acesso ao Judiciário como forma de materialização do direito invocado pela parte não pode ser traduzido em conduta incompatível com o devido processo legal e com o objetivo teleológico do processo, não podendo ser confundido com perpetuação da causa com lastro em instrumentos destinados ao simples reexame das questões já solvidas através da sua adequação ao entendimento defendido pela parte. No caso, defronte à realidade apontada, o agravo interno, sendo manifestamente improcedente, enseja que seja a agravante sujeitada a aludida sanção, notadamente porque vem se utilizando dos instrumentos recursais não como meio ao equacionamento do conflito subjacente, senão como mecanismo de protelação da lide que fora aviada em seu desfavor, com o que, frise-se, não se pode pactuar (ID 72097900). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 75410475, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016